Tribunal: TJSP
Processo: 0036292-18.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS EM BUSCA DOMICILIAR. Suposto vício não suscitado durante a instrução criminal, tampouco nas razões de apelação, operando-se a preclusão da matéria. De todo modo, a Constituição Federal excetua a inviolabilidade de domicílio, no mesmo dispositivo que a

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS EM BUSCA DOMICILIAR. Suposto vício não suscitado durante a instrução criminal, tampouco nas razões de apelação, operando-se a preclusão da matéria. De todo modo, a Constituição Federal excetua a inviolabilidade de domicílio, no mesmo dispositivo que a prevê, dentre outras no caso de flagrante delito. Imputação de crime permanente, cuja consumação protrai-se no tempo, assim como o estado de flagrância. Desnecessidade de mandado judicial ou autorização do residente no imóvel. Ademais, os policiais receberam informação do corréu Gustavo, de que no imóvel palco dos fatos eram guardados entorpecentes, a ensejar juízo objetivo de probabilidade de flagrante (justa causa para ingresso). Válida, portanto, a ação dos captores e, por conseguinte, a apreensão dos entorpecentes, confirmada a situação de flagrância a posteriori.
POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Palavra dos policiais militares, que prenderam o peticionário em flagrante delito portando munições. Potencialidade lesiva das munições apreendidas comprovada nos autos pelo laudo técnico apresentado. Impossível o reconhecimento da insignificância, por se tratar de crime de perigo abstrato.
DOSIMETRIA PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Básicas estabelecidas em 1/3 (um terço) acima dos patamares mínimos legais, em razão dos maus antecedentes do peticionário e da expressiva quantidade de droga apreendida. Na segunda fase, aumento de 1/6 (um sexto) pela agravante da reincidência. Percentuais adotados dentro dos limites legais e com proporcionalidade. Não aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, por expressa vedação legal. Penas mantidas. Revisão criminal improcedente.